Tribunal: STF
Processo: Pet 9227
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    O requerente relata que 
    “[...] Contra os vv. acórdãos do E. TJSP foram interpostos recurso especial e de recurso extraordinário, tendo o inconformismo direcionado ao Pretório Excelso ficado sobrestado em razão da existência de temas com repercussão geral na reconhecidas (o Tema nº 576, agora já resolvido; bem como o Tema nº 309, que ainda se encontra em análise neste Pretório Excelso).
    O sobrestamento procedido pelo E. TJSP impediu a remessa dos autos ao C. STF para que se pudesse apreciar o pedido de suspensão dos efeitos da condenação no que toca à possível incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, L da LC 64/90 (garantia do jurisdicionado à luz do art. 26-C da LC 64/90).” (pág. 2 do doc. eletrônico 1).
    Informa ter sido condenado por ato de improbidade administrativa às sanções previstas no art. 12, II, da Lei 8.429/1992, incluindo a pena de suspensão de direitos políticos.
    Apresenta longo arrazoado sobre os fatos que implicaram na mencionada condenação, afirmando que foram violados os arts. 5º, XLV, LIV e LV; 37, § 4º e 5º, da Constituição.
    Afirma, ainda, que
    “Nesse momento eleitoral, o Requerente já foi escolhido candidato ao cargo de Prefeito de Ribeirão Pires (RCand nº 0600431-88.2020.6.26.0183) e teve seu registro impugnado unicamente em razão da existência da condenação por improbidade administrativa discutida nestes autos.
    E é por isso que, na forma do art. 26-C da LC 64/90 e do art. 1029, § 5º, I do CPC/2015, deve ser apreciado o pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário que está sobrestado na origem (situação jurídica que equivale ao reconhecimento da viabilidade do recurso extraordinário para fins do art. 1029, I do CPC/2015).
    […]
    A despeito disso, o v. acórdão regional violou frontalmente a própria regra constitucional que contempla o combate à improbidade administrativa, notadamente porque (a) equiparou indevidamente uma suposta ilegalidade administrativa a um ato ímprobo na medida em que condenou o peticionário sem indicar concretamente o elemento subjetivo exigido para a caracterização do ato infracional; vício este que fica mais evidente diante da constatação (permitida a partir da simples leitura do acórdão), de que (b) não existiu sequer dano ao erário a justificar o tratamento da conduta administrativa como se desonesta, ímproba e marcada pela corrupção administrativa fosse.
    […]
    O Requerente é Prefeito de Ribeirão Pires e pretende, nessas eleições de 2020, candidatar-se à reeleição. Nessa altura, já foi escolhido em convenção, apresentou seu pedido de registro de candidatura e, após a publicação dos editais, teve o seu registro impugnado única e exclusivamente em razão da condenação por improbidade administrativa retratada no acórdão cujos efeitos se quer suspender.“ (págs. 3-44 do doc. eletrônico 1)
    Requer
    “[...] para que seja preservada a integridade do patrimônio jurídico do peticionário, mister se faz a concessão de liminar inaudita altera parte a fim de se conceder efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto nos autos da Apelação nº 0000035-30.2010.8.26.0512 (do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), suspendendo-se todos os efeitos dos vv. acórdãos recorridos.” (pág. 44 do doc. eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    O pedido formulado na inicial consiste em atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado na origem pela sistemática da repercussão geral.
    O art. 1029, § 5º, III, do Código de Processo Civil assim estabelece:
    “Art. 1.029. 
    [...]
    § 5° O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 
    […]
    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.”
    Nesses termos, verifica-se que a competência para apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, sobrestado para aguardar o julgamento definitivo da questão com repercussão geral reconhecida, é do Presidente do Tribunal de origem. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em petição. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. IPI incidente na revenda de produtos importados. RE-RG 946.648 (tema 906) 4. Pedido de efeito suspensivo em recurso extraordinário sobrestado pela sistemática da repercussão geral. Apreciação. Competência. Tribunal de origem. Art. 1.029, § 5º, III, do CPC. Jurisprudência. Precedentes. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”(PET 7.879-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “COMPETÊNCIA – AÇÃO CAUTELAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMPRÉSTIMO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – SOBRESTAMENTO – ARTIGO 1.029, § 5º, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Nos casos em que o Tribunal de origem determina sobrestamento do extraordinário, o pedido de efeito suspensivo deve ser dirigido ao Presidente ou Vice-Presidente do mesmo Tribunal.
    […].” (AC 4.134-ED-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Admite-se a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário apenas nas hipóteses em que o mesmo já tenha sido admitido na origem. No caso, não se verifica a presença desse requisito, o que vai de encontro ao teor das Súmulas 634 e 635/STF, que assim dispõem, respectivamente:
    “Súmula nº 634: Não compete ao supremo tribunal federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”
    “Súmula nº 635: Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”
    Com efeito, a ausência do juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Corte.
    Assim, tanto pela legislação processual vigente como pela jurisprudência, compete ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral apreciar a eventual concessão de efeito suspensivo ao aludido recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que’Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem’, e que ‘Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade’. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Pet 8.426-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULAS NS. 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR O ABRANDAMENTO DOS ÓBICES SUMULARES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Pet 8.182-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “’AÇÃO CAUTELAR INOMINADA’ - RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO - PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - INADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO EXTINTO - RECURSO IMPROVIDO. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO .
    - A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, ( c ) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes .
    - Ausente o necessário juízo positivo de admissibilidade (RTJ 110/458 - RTJ 112/957 - RTJ 140/756 - RTJ 172/419), revela-se inviável a outorga de efeito suspensivo ao recurso extraordinário e, também, ao agravo de instrumento deduzido contra a decisão que negou processamento ao apelo extremo. Precedentes”. (AC 2.798-ED/PR, Rel. Min. Celso de Mello).
    Ao final, consigno que, apesar de este Tribunal já ter reconhecido a possibilidade de suspender-se a eficácia de acórdão objeto de recurso extraordinário que ainda não foi submetido ao juízo de admissibilidade na origem (AC 3.204/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio), não vislumbro a excepcionalidade do caso concreto apta a ensejar a análise do pedido. 
    Isso posto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator